Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-08.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 3. SUSCITADA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – VIABILIDADE – 4. RECURSO DESPROVIDO E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais penais, em juízo, seguros e harmônicos entre si, apontam que os apelantes traziam consigo, para arremesso ao interior da Penitenciaria Central do Estado, porções de maconha, além de objetos proibidos, como celulares, fones, carregadores, fumo e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio.
3. Tendo em vista que o crime de favorecimento real não se consumou por razões alheias as vontades dos apelantes, o reconhecimento, de ofício, e a aplicação da causa de diminuição da tentativa é medida que se impõe.
4. Recurso desprovido e adotada providência de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006751-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO JORGE DA SILVA - CPF: 064.106.351-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS APARECIDO MIRANDA - CPF: 421.362.688-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E
FAVORECIMENTO
REAL

–
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS
AGENTES PÚBLICOS
– CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGA E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FAVORECIMENTO
REAL –
IMPOSSIBILIDADE –
PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
–

3. SUSCITADA PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – VIABILIDADE
–

4.
RECURSO
DESPROVIDO

E PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente pelas porções da droga encontrada, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos do
s

policia
is
pena
is
, em j
uízo,
seguros e harmônicos entre si
, apontam que o
s
apelante
s
traziam consig
o, para arremesso ao interior da Penitenciaria Central do Estado
, porções de maconha, além de objetos proibidos, como celulares,
fones, carregadores, fumo
e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio.

3. Tendo em vista que o crime de
favorecimento real
não se consumou por razões alheias as vontades dos
apelantes
, o reconhecimento
,
de ofício
,
e a aplicação da causa de diminuição da tentativa é medida que se impõe.

4.
Recurso desprovido e adotada providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lucas Aparecido Miranda
e
Bruno Jorge da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006751-08.2022.8.11.0042, condenando-os pela prática dos crimes de

favorecimento real
(art. 349-A, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput
,
c/c art. 40, III d
a Lei n. 11.343/06), impondo ao primeiro a
s
pena
s
de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e, ao segundo, a
s
pena
s
de 7 (sete) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os apelantes
, nas razões que se veem nos
IDs

158187757 e 158187758
, postulam a absolvição
de ambos

por ausência de provas acerca da autoria delitiva quanto ao crime de favorecimento real; além da desclassificação
da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da
referida
lei
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
158187760
, postula o desprovimento dos recursos defensivos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 164897692, opinou pelo desprovimento
deste
recurso com providência de ofício para desclassificar o crime de favorecimento real
consumado
para a modalidade
tentada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 158986012, narra os fatos da seguinte forma:

[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 00hmin, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rua Alamedas do Bairro Jardim Industriário, os denunciados Lucas Aparecido Miranda e Bruno Jorge da Silva, traziam consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 420,83 g (quatrocentos e vinte gramas e oitenta e três centigramas) e, remeteram para o interior do estabelecimento prisional, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 73,66 g (setenta e três gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.85236-01).

Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 03 (três) aparelhos celulares da marca Multilaser, 01 (um) carregador de celular, 05 (cinco) fontes de celular, 05 (cinco) fones de ouvido, 05 (cinco) cabos USB, na Penitenciária Central do Estado. Na data dos fatos, a equipe responsável pelo monitoramento interno da Penitenciária Central do Estado, informou o grupo de intervenção rápida (GIR), que havia dois indivíduos suspeitos, trafegando pela lateral do muro em uma moto Honda Biz, de cor branca.

Diante da fundada suspeita, de que os indivíduos laçariam materiais ilícitos para o interior do estabelecimento prisional, a equipe Bravo iniciou averiguações na parte interna da PCE, ocasião em que localizou um pacote contendo 02 (duas) porções pequenas de maconha, 04 (quatro) pacotes de fumo, 01 (um) pacote de seda, 01 (um) pedaço de fio elétrico, 01 (um) fone de ouvido e 01 (um) fio de
naylon
. Simultaneamente as buscas no interior da unidade prisional, os policiais penais da equipe de intervenção rápida, realizaram rondas na área externa, ocasião em que visualizou os denunciados Lucas e Bruno, na motocicleta Honda Biz, conduzida por Lucas, instantes antes de arremessarem para dentro do presídio o restante dos materiais ilícitos, já que, enquanto Bruno estava posicionado na lateral do muro, Lucas estava com a motocicleta ligada e parada. Durante a busca pessoal no denunciado Bruno, a equipe policial encontrou um pacote contendo 02 (dois) pedaços médios de maconha, 02 (dois) pacotes de fumo, 03 (três) celulares, 05 (cinco) fontes de celular, 01 (um) carregador com cabo acoplado, 05 (cinco) cabos USB, 01 (um) pedaço de
durepox
,,
04 (quatro) fones de ouvido e 01 (um) isqueiro; com o denunciado Lucas, os agentes localizaram um pacote contendo 01(um) pedaço grande de maconha. Consta que, no momento em que a equipe iniciou a
abordagem, o investigado Bruno tentou fugir, porém foi capturado pelos policiais. Perante a autoridade policial, os denunciados Lucas e Bruno, permaneceram em silêncio.

Conforme folha de antecedentes criminais, Lucas é
multirreincidente
, em razão de condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos n.o 0001466-76.2017.8.12.0049), cuja a pena não foi integralmente cumprida (autos executivos n.o 6000065-32.2020.8.12.0049), e condenação por roubo majorado, furto tentado e porte de arma de fogo de uso restrito (autos n.o 0007890-74.2018.8.11.0002), bem como, possui condenação em primeira instância, por tráfico de drogas (autos no 1016329-29.2021.8.11.0042 – 13a Vara Criminal).

Por sua vez, o denunciado Bruno é reincidente, em razão de condenação por homicídio qualificado (autos no 00002368-24.2015.8.11.0050), e roubo e corrupção de menores (autos no 001413-90.2015.811.0050), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (processo executivo no 0003616- 12.2017.811.0064/SEEU). E ainda, possui condenação em primeira instância, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo (autos no 0000309-76.2015.8.11.0078), e responde ação por integrar organização criminosa (autos n.o 0003468- 43.2017.8.11.0050).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os denunciados arremessaram entorpecentes no interior do presídio, bem como traziam consigo o tóxico. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, a forma de acondicionamento, e a conduta realizada em horário propício e com a intenção de satisfazer o mercado ali existente, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico. [...]

Conforme asseverado no relatório, os apelantes requerem a reforma da sentença condenatória para que haja a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas para a conduta prevista no art. 28 da referida lei; além da absolvição pelo crime de favorecimento real previsto no art. 349-A do Código Penal.

Os pleitos, todavia, não merecem acolhimento.

A
existência material dos crimes relatados na denúncia encontra
lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
158186216); boletim de ocorrência (ID 158186218); termo de exibição e apreensão (ID 84571596);
e
laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.85236-01 (ID 158186233)
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída aos apelantes, apesar de eles sustentarem que não praticaram os fatos descritos na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crime
s
de favorecimento real e tráfico de droga por parte
de ambos
; sendo imperioso consignar,
ademais
, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela condenação dos recorrentes.

Com efeito, a
testemunha José Gomes Evangelista Filho, policial penal, perante a autoridade judiciária relat
ou
com riqueza de detalhes as condutas perpetradas pelos apelantes, como se denota dos seguintes fragmentos de seu depoimento:

[...]Que conforme foi narrado por mim mesmo no boletim de ocorrência, foi radiado para nós, através do circuito interno de monitoramento, que havia uma Biz branca com suspeito que estava lançando material ilícito por cima da muralha na penitenciária central; Que mediato saímos em rondas e conseguimos ver a Biz e fizemos a abordagem dos mesmos; Que um estava com material ilícito em mãos (...); Que um deles tentou empreender fuga, o qual foi necessário realizar o algemamento do mesmo e do outro condutor da motocicleta Biz também; Que os mesmos estavam vestidos com uniforme da Alocar, empresa coletora de lixo, e com material para ser lançado para dentro da Penitenciária Central; Que já haviam lançado um invólucro para dentro da penitenciária que o plantão interno já havia recolhido; Que eles já haviam lançado uma parte do material e a outra parte ainda estava com eles; Que eu me recordo o material que pegou com eles eram celulares, droga, carregador de telefone; Que o material que foi lançado lá dentro, conforme está no boletim de ocorrência, eu não lembro de todo o material que foi lançado, mas tinha fumo também, isqueiro, fio elétrico para fazer ligação da energia para carregar celular, e pedaço de maconha também; Que eu participei da apreensão do material que estava com eles ainda; Que isso foi na busca pessoal que ocorreu do lado externo da penitenciária; Que eu que fiz a apreensão; Que tinha droga com ambos, um estava com a sacola e o motorista da Biz estava com droga no baú; Que nós somos do grupo de intervenção rápida, que eu participo, e a guarnição interna da penitenciária central que faz a segurança da parte interna da penitenciária central, plantão, recolheu o material que foi lançado por cima do muro; Que em ato continuo que
nos
fizemos a abordagem externa; Que o material foi recolhido por mim; Que o Clayton me conduziu a delegacia para fazer o flagrante; Que o Clayton só levou a
gente;
Que o material que foi lançado, a primeira vez que lançou o material lá, foi pego pelo circuito de monitoramento
; Que eu não fui lá ver se deu para ver se foram eles que lançaram o material, porque foi radiado via rádio para a gente; Que eu fui fazer a parte externa; Que o acontecimento foi mais ou menos no marco das 18hrs até as 19hrs, 19 e pouco, não é o horário específico; Que os indícios mostraram que seriam eles, porque eles que estavam trafegando já com suspeita na Biz passando próximo a muralha da Penitenciária Central, na área de segurança;
Que a droga eu peguei com eles; Que o material que foi lançado lá dentro eles negaram, mas pelas câmeras dá para ver
; Que eu não me recordo qual dos dois estava pilotando a moto e qual que era o carona; Que eu não cheguei de ver a gravação da imagem deles arremessando; Que eu fiz o procedimento externo, quem fez interno foi o circuito interno, que eles só passaram os dados para a gente, uma Biz branco com o motorista e o carona; Que abordamos eles e os pegamos com flagrância;
Que passaram próximo a área de segurança e arremessaram para dentro; Que passaram de moto, Biz branca; Que fomos lá e os abordamos e pegamos eles com flagrância de delito
[...]
.

(
Trechos do depoimento judicial de José Gomes Evangelista Filho, extraído
s
da sentença condenatória, ID 158187716
)

Destacamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais
,

penais

ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência do
policial

penal
em incriminar injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade
à atuação profissional daquele
.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando as declarações do
agente público
acima nominado, a testemunha Clayton dos Santos Rodrigues,

policial penal
,
em juízo
,
afirmou que apesar de não ter participado de toda a ação, deu apoio na condução do flagrante, como se vê desta parte de seu depoimento:

[...] Que quando a gente chegou lá deparamos com essa situação, já com os materiais lá e eles dois; Que a gente foi ajudar eles a conduzir lá para a central de flagrantes; Que os materiais já estavam apreendidos; Que foi pedido apoio pela central de monitoramento da penitenciária (...);
Que eles foram apreendidos com os materiais que foram apresentados na central de flagrantes, foram drogas, celulares, carregador
; Que eu não lembro que droga que era; Que foi presa uma substância que foi apresentada na central de flagrantes e foi levado a conhecimento para analisar se era droga ou não; Que eu somente os conduzi; Que eu estava na base operacional do GIR; Que visualizamos o que foi apreendido, mas como estava tudo embalado, ai a gente visualizou melhor na delegacia, que o material foi levado para lá [...].
[Trechos do depoimento judicial de Clayton dos Santos Rodrigues, extraído
s
da sentença condenatória, ID 158187716]
Destacamos

Lucas Aparecido quando ouvido em sede judicial, negou que tenha praticado os crimes narrados na denúncia, afirmando que não tinha nada
com ele
no momento da abordagem. Afirmou, ainda,
o
primeiro apelante,
que comprou o entorpecente
de
Bruno Jorge
, segundo apelante,
e que
os dois
faziam uso da substância juntos, tal como se infere destes trechos
do
interrogatório
daquele
:

[...]Que estava eu e o Bruno, nós trabalhamos todos os dias procurando sucata, menos finais de semana; (...) Que quando foi a tarde, que a gente terminou, fomos no Pedra 90, vendemos a sucata e viemos aqui no Industrial para comprar maconha, que era para o nosso uso; Que quando pegamos a droga e estávamos voltando, os policiais nos pararam e nos abordaram; Que falou que nós estávamos jogando droga, celular, essas coisas no presídio, sendo que não tinha nada com a gente; Que eles nos abordaram, começaram a bater na hora, falando que queria saber a
onde
que estavam as coisas; Que veio um policial de dentro do presídio com uma sacola cheia telefone, tinha carregador, essas coisas, esses negócios de eletrônico, droga junto também;
Que comigo foi encontrado só um pedaço de ‘maconha’; Que tinha umas 75/72gr, que a gente tinha acabado de pegar
; Que compramos juntos, trabalhávamos juntos, comprávamos droga juntos, repartíamos e fumávamos juntos; Que era para o nosso uso mesmo;
Que essa quantia de 420gr, ele apareceu com essa droga de lá de dentro do presídio
; Que ele pegou a gente e nos levou para dentro do presídio; Que ficamos mais ou menos 2hrs, e começou a torturar a gente; Que jogou as coisas, uma sacola com um monte de telefone, carregador e um pedaço grande de maconha, e ele falou ‘esse aqui é seus também’; Que eu falei ‘eu não tenho essa quantidade de droga, que eu não vendo droga, eu não faço essas coisas’; Que com a gente só foi encontrado as 72gr; Que a droga estava no baú da moto; Que a moto é da minha esposa, eu peguei emprestado com ela, (...); Que a gente comprou de um rapaz, mas eu não posso falar o nome, porque ele até prejudica eu aqui dentro mesmo; Que compramos para o nosso uso mesmo; Que toda a vez que sobrava um dinheiro para comprarmos, a gente vinha aqui no
Industrial e comprava; Que pagamos R$150,00; Que nós dois rachamos ao meio o valor da droga;
Que essas 420gr de droga ele apareceu de dentro do presídio com essa quantia de droga; Que eu não sei explicar porque a droga encontrada no presídio estava com as mesmas características da droga encontrada com a gente
; Que a única coisa que estava comigo era somente a droga e tinha essa quantia mais ou menos que eu falei; Que o Bruno não vendia, porque conheço o dia a dia dele e ele conhece o meu dia a dia, nós estávamos trabalhando juntos, pegando sucata na rua, eu estava desempregado [...].
(Trechos do interrogatório judicial de Lucas Aparecido Miranda, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 158187716)
Destacamos

Bruno Jorge ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
na segunda fase da persecução penal,
afirmou que havia comprado uma porção de 72g de maconha, no entanto asseverou que no momento da abordagem não estava com aparelhos celulares, conforme se denota destes trechos
do
seu
interrogatório:

[...]Que realmente essa droga eu comprei mesmo, 72gr de maconha; Que eu tinha vendido há poucas horas o material com que eu trabalho, sucata; Que eu acabei passando próximo ao presídio aqui do Industriário comprei 73gr aqui de maconha; Que na hora da abordagem, esses telefones que eles falaram que prenderam com nós, não estávamos com telefone; (...) Que a maconha era minha, mas os telefones, o carregadores, fones, essas coisas, quando eles nos abordaram e nos prenderam, eles vieram de dentro do presídio para jogar em nós;
Que nós não tínhamos nada disso não, só realmente a droga que estava comigo era minha, 72/73gr que aparece no processo
; Que eles falaram que fomos diretamente para a delegacia, não fomos para a delegacia, nós entramos no presídio e ficamos mais ou menos 2hrs dentro do presídio sendo torturados, que mostra no corpo de delito; Que eles queriam que a gente assinasse sobre os telefones, e como a gente não tinha a posse desses telefones, realmente não assumimos; Que a droga que foi presa comigo, 73gr, eu assino que é minha; Que o Lucas trabalha junto comigo; Que nós tínhamos acabado de trabalhar a tarde, estávamos voltando do trabalho, que trabalhamos com sucata;
Que fomos comprar a droga; Que compramos a droga para nós usarmos, que como eu falei, somos usuários de droga
; Que nós estávamos voltando para ir embora, nós estávamos indo para casa; Que passamos realmente do lado do presídio e, infelizmente, deparamos com os policiais; Que eles nos pararam, fizeram a abordagem e achou a droga com nós; Que após ele ter achado a droga com nós, eles pegaram e vieram com esses aparelhos telefônicos; Que o meu trabalho de sucata é na rua, não tem local fixo, porque a gente encontra em qualquer lugar, saímos coletando na rua, no lixo, em terrenos baldio, nesses lugares que a gente coleta, não é em estabelecimento fixo, não é em empresa; (...) Que a droga a gente pegou no Industriário para usar; Que na descrição não consta nenhum material de sucata que estava com a gente porque
a polícia não coloca o que a gente fala; Que no momento da apreensão não estávamos com a sucata, estávamos com a mercadoria, porque a gente já tinha vendido a sucata, no Pedra 90; (...) Que eu estava indo trajeto para casa; Que eu precisei passar no Industriário que é o lugar que a gente ia pegar a mercadoria, que foi a droga;
Que eu nego que eu estivesse traficando; Que eu comprei a droga, estou assumindo, para usar; Que a droga que foi pega comigo foi 72gr, que está no processo, e não tem nada a ver com a droga que estava no presídio
; Que os telefones, fone de ouvido e carregadores, eles já vieram de dentro do presídio, porque a nossa abordagem, eles pegaram realmente a droga, que estou assinando que é minha; Que eles não levaram a gente para a delegacia, como eles falaram, eles nos levaram para dentro do presídio e dentro do presídio, depois de 2hr e pouco, veio esse rapaz que deu o depoimento por último (Clayton) para nos levar para a delegacia; Que os cabos de usb, isqueiro, celulares, nada disso estava com a gente; Que só a droga, realmente, a maconha, que foi apreendida era minha, 72gr, que estava comigo, foi apreendida comigo, realmente eu assino que era minha;
Que com o Lucas eu acho que tinha umas 420gr dele, mas eu não sei se era para uso dele ou o que ele iria fazer
; Que o Lucas comprou no mesmo local que eu; Que compramos do rapaz ai, eu não conheço; Que acaba até complicando a gente falar nomes, essas coisas [...]
.
(Trechos do
interrogatório
judicial de Bruno Jorge da Silva

extraído da sentença condenatória vista no ID 158187716)

Diante do que foi exposto
, bem se vê que a versão apresentada pelos apelantes não se mostra verossímil e
não tem o condão de

infirmar o
s depoimento s do s policia is pena is
que particip
aram
do flagrante
,
que, na condição de agente público
, merece
presunção de legitimidade e veracidade.

Destaque-se, ainda,
ainda
nesse diapasão, que as declarações dos apelantes, além de isoladas das demais provas,
restaram
contraditórias. Isso porque, Lucas Aparecido negou a posse da droga no momento da abordagem policial, afirmando que foi incriminado apenas porque estava com uma pequena porção de 72g de maconha. Entretanto, Bruno Jorge admitiu que Lucas Aparecido trazia consigo 420g da mesma droga, asseverando que não sabia qual seria a destinação da droga comprada
pelo primeiro apelante
.

Sendo a
ssim, a posse de relevante quantidade de substância entorpecente, aliada ao contexto em que o
s apelantes

foram
apreendido
s
, isto é, arremessando pacotes sobre o muro do estabelecimento prisional para internos, corroboram a ocorrência do delito de tráfico de drogas.

Registre-se, por importante, que
a descrição fática, com todas as circunstâncias do caso concreto, permitiu o contraditório e ampla defesa
pelos
apelantes,
isso
sign
ificando dizer
que os elementos probatórios, principalmente o
s
depoimento
s
de ambos os agentes
públicos
que participaram da abordagem do
s
recorrentes
, comprovam, de forma indene de dúvidas, que
os dois
trazia
m
consigo os entorpecentes para difusão ilícita no interior do presídio.

Não se pode olvidar, ademais, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, o tipo penal previsto referido artigo é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, dentre
as quais
a de
“oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Mas, ainda que ficasse comprovado que o
s
apelante
s

são
usuário
s
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos –, mesmo assim tal circunstância não têm o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo
s
apelante
s
, ao revés
destes
que
aleg
aram
em juízo ser apenas
usuário
s
de drogas, mas não consegui
ram
demonstrar esse fato, como lhe
s
incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando comprovado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a
manutenção da condenação
dos recorrentes
pelo ato ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação.

Além do mais, também restou demonstrado a ocorrência do
crime
de favorecimento real impróprio, descrito no
art.
349-A do Código Penal
que
foi acrescentado pela Lei n. 12.012/09
, que passou a incriminar a conduta do particular que ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional
.

Confira-se a redação do aludido dispositivo legal:

Art. 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional.

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Na hipótese, considerando o
conjunto probatório produzido ficou claro que
os
apelantes
estava
m
tentando facilitar a entrada de aparelhos telefônico
s de comunicação móvel
. Isso sem contar que
eles
,
efetivamente
,

arremessaram para dentro do estabelecimento comercial um pacote contendo
2 (duas
) porções pequenas de maconha, 4 (quatro) pacotes de fumo,
1 (um) pacote de seda, 0
1 (um) pedaço de fio elétrico,
1 (um)
fone de ouvido e
1 (um) fio de
naylon
, sem autorização legal,
de modo que, não
se pode
falar em absolvição
de ambos por esse injusto penal
.

Contudo, como
foi asseverado
pelo
parecerista deste processo
, remanesce dúvida de que
os aparelhos celulares
efetivamente já
tivessem
sido introduzidos no estabelecimento prisional em momento anterior, tendo em vista que foram interceptados do lado externo e próximo ao muro para serem arremessados
.

Logo
, não havendo certeza de que outros da espécie tivessem sido jogados para o interior, vez que não interceptados, deve ser
reconhecida a causa de diminuição de pena pela tentativa
, de ofício
, pois o
iter criminis
foi interrompido, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do
s
agente
s
, a saber, a abordagem e apreensão pelos agentes penitenciários que faziam a segurança.

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constit
uição Federal, passo a readequar a pena imposta aos apelantes
em relação ao crime de
favorecimento rea
l
, da seguinte forma:

Lucas Aparecido Miranda

Na primeira fase, houve
valoração negativa dos antecedentes (autos
do processo
n.
00002368-24.2015.8.11.0050
)
de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto),sobre a pena mínima prevista, fixo apena-base em
3 (três
) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, no entanto presente a agravante da reincidência (autos
do processo
n.
001413-90.2015.811.0050
)
,
mantenho o aumento em 15 (quinze) dias, r
esultando a pena intermediária em 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase inexistem causas de aumento ou diminuição. No entanto, em razão do reconhecimento da tentativa neste voto e, considerando o iter criminis percorrido pelo apelante aplico a fração 1⁄2 (metade), fixando a pena em 2 (dois) meses de detenção, a qual
torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

Bruno Jorge da Silva

Na primeira fase
,
vejo que o segundo
apelante
tem
maus antecedentes, no entanto deixo
para
valorá-los
na segunda fase dosimétrica

de modo que, fixo apena-base em
3 (três
) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem atenuantes,
contudo
presente a agravante da reincidência (autos
do processo
n.
0001466-76.2017.8.12.0049
)
,
aumento em 15 (quinze) dias, r
esultando a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.
Todavia,
em razão do reconhecimento da tentativa neste voto e, considerando o
iter criminis
percorrido pelo
segundo
apelante aplico a fração 1⁄2 (metade), fixando a pena em
1
(
um) mê
s e
23
(
vinte e três
) dias de detenção, a qual
torno definitiva à mingua de outras causas modificadoras de pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Aparecido Miranda
e
Bruno Jorge da Silva
. Contudo, de ofício, reconheço
a causa de diminuição de pena da tentativa, redimensionando a pena definitiva quanto ao crime de
favorecimento real
de Lucas Aparecido para
2 (dois) meses de detenção
e a pena de Bruno Jorge para
1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023